Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011957-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEVERSON OLIVEIRA DAVID - CPF: 056.142.081-51 (AGRAVANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1011957-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. NOVO CRIME. FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTES DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que fixou o regime fechado para cumprimento da pena após unificação de guias, em razão do cometimento de novo crime e falta grave durante a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da unificação de penas e do reconhecimento de falta grave, seria possível a fixação do regime semiaberto, considerando o saldo de pena inferior a 3 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cometimento de novo crime no curso da execução penal, com o reconhecimento de falta grave, impõe a regressão de regime e a fixação de novo marco temporal para a concessão de benefícios.

4. A superveniência de novas condenações e a unificação das penas alteram o cálculo para progressão de regime, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

5. Ausente o preenchimento dos requisitos, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, não havendo ilegalidade no cálculo da pena apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em execução desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A prática de falta grave e o cometimento de novos crimes durante a execução da pena impõem a regressão de regime e alteram o marco para concessão de benefícios, não sendo possível a progressão enquanto não cumpridos os requisitos legais. 2. A simples existência de saldo de pena inferior a três anos não autoriza, por si só, a fixação de regime mais brando quando ausentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111, 112, 118, I; CP, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 956.862/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1011957-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução manejado por CLEVERSON OLIVEIRA DAVID, contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá, que fixou o regime fechado para cumprimento da pena, após unificação de guias.

Alega que o saldo de pena a ser cumprido é inferior a 3 (três) anos, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, para que seja fixado o regime semiaberto.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1011957-27.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar que CLEVERSON cometeu novos crimes no curso da execução penal, além de não comparecer em juízo para justificar suas atividades, caracterizando falta grave, o que deu azo à regressão de regime decretada em 19/04/2024.

Posteriormente, em 10/01/2025, aportou no PEP nova Guia de Execução Definitiva, relativa à ação penal n. 1007087-71.2020.8.11.0045, da Comarca de Lucas do Rio Verde, na qual o reeducando foi apenado com 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP).

Elaborado novo relatório da situação processual executória de CLEVERSON, após a unificação da pena, observa-se que a data prevista para progressão de regime era
12/06/2025
.

Assim, em
13/01/2025
, o juízo singular indeferiu a fixação do regime menos gravoso, pleiteado pela defesa, em razão do não cumprimento do requisito objetivo,
verbis
:

“De início, em face da juntada de nova guia, alterando, pois, o saldo de pena que resta a ser cumprida, FIXO o regime FECHADO para continuidade da execução das reprimendas constantes no presente executivo, nos termos do art. 111 da LEP.

Por consequência, da análise do cálculo de pena, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido para a progressão de regime, tão somente, no dia 12.06.2025, não preenchendo com isso o critério objetivo.

Soma-se a isso o fato que inexiste nos autos elementos que apontem para possibilidade de concessão do benefício em tela na modalidade antecipada.

Desse modo, ante a ausência do requisito objetivo, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo manejado nos autos.

Salienta-se, outrossim, que nesta oportunidade procedi à baixa no SEEU/CNJ do incidente que apontava vencimento, sem prejuízo de futura reanálise.

Aguarde-se o cumprimento da pena”.

Este agravo foi interposto em
23/01/2025
, de modo que, naquela data, escorreita a decisão agravada, diante da regressão de regime decorrente do cometimento de novos crimes, que fixou novo marco temporal para concessão do benefício, qual seja, a data da última prisão (18/04/2024).

Registro que,
em
16/05/2025
, foi juntada nova Guia de Execução Definitiva
(autos 1004793-16.2022.8.11.0010), da Comarca de Jaciara, pelo crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), pelo qual foi apenado com 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Novo cálculo foi elaborado, indicando como data prevista para progressão de regime o dia
02/09/2025
, nos moldes previstos no art. 112 da LEP.

Feita essa digressão cronológica no PEP do agravante, a conclusão que prontamente se impõe é que a decisão agravada não merece reparo, uma vez que
CLEVERSON cumpre pena no regime fechado em decorrência da regressão imposta em 19/04/2024
, quando foi reconhecida a
falta grave pelo cometimento de novo crime
.

Além disso, como visto, outras duas Guias de Execução Definitiva foram acostadas, alterando a data prevista para preenchimento do requisito objetivo, ainda não alcançado, o que impede a progressão almejada. Nesse sentido:

[...]1.
O não preenchimento dos requisitos objetivos para progressão de regime prisional impede a concessão do benefício
, independentemente da análise dos critérios subjetivos. [...]
(AgRg no HC n. 956.862/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

A insurgência defensiva se limita a alegar que o saldo de pena a ser cumprido seria inferior a 3 (três) anos, de modo a autorizar a fixação do regime semiaberto. Todavia, tal assertiva não se sustenta diante da unificação das penas, da superveniência de novas condenações e, sobretudo, da prática de falta grave, que impõem a manutenção do regime mais gravoso até o implemento das condições legais para progressão.

Deve-se frisar, ainda, que o cálculo de pena foi regularmente atualizado com observância dos critérios legais estabelecidos na Lei de Execução Penal. Eventuais inconformismos quanto à atualização do cálculo não foram objeto de impugnação específica e tampouco restaram demonstrados nos autos eventuais vícios ou ilegalidades aptas a ensejar reforma da decisão recorrida.

Ressalte-se, por oportuno, que a concessão de benefícios no âmbito da execução penal não se trata de faculdade do magistrado, mas de imposição legal condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos previstos em lei. Assim, na ausência de requisitos legais, revela-se imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime.

A interpretação sistemática dos artigos 33, § 2º, do Código Penal, 111 e 118 da Lei de Execução Penal, e demais dispositivos pertinentes, conduz à conclusão de que a decisão agravada observou os critérios legais e constitucionais inerentes à execução da pena, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por CLEVERSON OLIVEIRA DAVID, mantendo intocada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025